Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONTRATO VÁLIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, com a consequente suspensão dos descontos efetuados no contracheque e a determinação para que a parte ré promova a devolução de R$ 25.440,90, enquanto que, em face da nulidade, caberá à parte autora devolver o valor de R$ 16.493,00 para a instituição financeira. Alega preliminar de incompetência dos juizados especiais face a necessidade de perícia. No mérito, assinala a regularidade do contrato pactuado, que indicava expressamente a contratação de cartão de crédito consignado, sendo que a parte autora também tinha ciência das faturas mensais devidas. Subsidiariamente, propõe que seja recalculado o contrato com base na taxa de juros pactuada para empréstimo consignado à época da contratação.
2. A controvérsia quanto à validade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (RMC), não requer perícia contábil, podendo ser processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais, a partir da análise dos encargos contratuais contratados. Aliás, o que se pretende, in casu, é a aferição de vício de consentimento para a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), ao invés de empréstimo consignado. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável - RMC (ID 29511177). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos, inclusive algumas cláusulas em negrito, não havendo que se falar em abusividade.
5. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.